Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-83.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0738353-14.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravante figura como exequente. A parte exequente requereu o início da fase executiva, tendo o pedido sido regularmente recebido pelo Juízo de origem. As diligências realizadas para localização de bens e valores em nome do executado mostraram-se apenas parcialmente frutíferas, não sendo suficientes para a satisfação integral do crédito. Diante disso, a exequente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a fim de viabilizar a realização de novas pesquisas patrimoniais, inclusive por meio de sistemas que exigem o recolhimento de custas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não recolhido o preparo em razão de o mérito do recurso ser a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A decisão de ID 81509749, proferida no agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional.
5. Em suas razões recursais, a agravante sustentou o direito à gratuidade de justiça, destacando sua natureza personalíssima. Alegou que a decisão agravada, ao considerar a renda do cônjuge para aferição da capacidade econômica, desconsiderou o regime de separação legal de bens e a análise individual da hipossuficiência. Afirmou que é dedicada exclusivamente ao lar e aos cuidados de filho com Síndrome de Down, cujas despesas médicas e assistenciais comprometem significativamente o orçamento familiar, sendo os recursos recebidos do cônjuge destinados à subsistência da família, não à cobertura de despesas processuais. Aduziu que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário, sendo insuficientes os fundamentos adotados pelo juízo de origem, baseados em condições de moradia e suposta dependência econômica. Asseverou que os extratos bancários demonstram baixa movimentação financeira e que a venda de imóvel constituiu evento pontual, sem refletir capacidade contributiva atual. Argumentou que a negativa do benefício inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante dos custos inerentes às diligências executórias, comprometendo o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Defendeu a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, consubstanciado na paralisação da execução e possível frustração do crédito. Requereu o provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça à exequente, em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há elementos que infirmem os fundamentos adotados pelo Juízo de origem. O indeferimento da gratuidade de justiça decorreu da análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente das movimentações financeiras da agravante e do contexto econômico em que está inserida, os quais, em juízo inicial, indicam capacidade de suportar as despesas processuais. Ademais, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de indícios consistentes em sentido contrário, hipótese em exame.
8. A concessão da gratuidade de justiça, especialmente em sede recursal, exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira, não bastando a mera alegação de insuficiência ou a invocação da natureza personalíssima do benefício. A aferição deve considerar o contexto fático global, inclusive a realidade econômica do núcleo familiar.
9. A autora se qualifica como "do lar", razão pela qual é evidente que o seu sustento e, por conseguinte, a sua condição financeira decorre diretamente da renda de seu cônjuge. Não obstante a recorrente seja casada sob o regime da separação total de bens, tal fato não impede o sustento entre cônjuges, produzindo seus principais efeitos tão somente ao fim da relação conjugal, seja por morte (sucessão) ou divórcio (partilha). Oportunizado prazo para comprovação da hipossuficiência alegada, a autora não o fez. O próprio serviço objeto da ação em sua fase de conhecimento diz respeito a instalação de piscina, incompatível com a hipossuficiência alegada. A eventual necessidade de recolhimento de custas para a prática de atos executórios não impede, de forma absoluta, o prosseguimento do feito.
10. Nesse quadro, ausente prova da hipossuficiência alegada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV – DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.